Tribunal: STF
Processo: HC 85299
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: Crime material contra a ordem tributária (L. 8.137/90, art.
 1º, incisos III e IV): lançamento do tributo pendente de decisão
definitiva do processo administrativo: falta de justa causa para a
ação penal, suspenso, porém, o curso da prescrição enquanto obstada
a sua propositura pela falta do lançamento definitivo: precedente
(HC 81.611, Pertence, Inf. STF 333).